Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A apelação é, em regra, recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.
2. Provadas a materialidade e autoria dos crimes de porte e disparo de arma de fogo, não há que se falar em absolvição.
3. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando um dos crimes não é meio necessário para a prática do outro crime.
4. O pedido de Justiça gratuita e a consequente isenção de custas processuais são matérias afetas ao Juízo da execução penal.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.